Tribunal: TJSP
Processo: 2170589-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A prova pericial não era imprescindível para o deslinde do feito. Inclusão de expurgos inflacionários subsequentes. Cabimento. Incidem dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A prova pericial não era imprescindível para o deslinde do feito. Inclusão de expurgos inflacionários subsequentes. Cabimento. Incidem dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Correção monetária. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. A correção monetária dos débitos oriundos de decisão judicial deve se dar sempre de acordo com a Tabela Prática do TJ. Correção monetária que não constitui acréscimo, mas simples recomposição do valore econômico da moeda corroída pela inflação. Alegação de saldo inexistente nas contas no 05661-2 e 14991-2 não prospera. Questão referente ao saldo bloqueado junto ao Banco Central. Matéria preclusa. Recurso não provido.